Tribunal: TJMT
Processo: 0008204-85.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008204-85.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO LEMES DE LIMA (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - CPF: 735.531.741-53 (ADVOGADO), WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO (VÍTIMA), SIZELE TARTARI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDER BOSCO SOUZA DO PRADO - CPF: 544.477.631-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INCISOS I, II E V C/C ART. 70 E ART. 158, §3º, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINARES:

1.1.

NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA
– REJEIÇÃO – MERO ERRO MATERIAL QUANTO À DATA DO DELITO NÃO IMPLICA A NULIDADE DA SENTENÇA – RESPEITADO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
1.2
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA
– REJEIÇÃO –
INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL RATIFICADO PELO OFENDIDO EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO
EMBASADA SOBRE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
1.
3
.
NULIDADE DA SENTENÇA
–
NOME DE PESSOA ESTRANHA AO FEITO NO FINAL DA DOSIMETRIA DA PENA
–
REJEIÇÃO –
EVIDENCIDO EQUÍVOCO MATERIAL – PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS
– ART. 563 DO CPP –
2.

MÉRITO
–
2.1
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA, DEPOIMENTOS JUDICIAIS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.1.

Inexiste ofensa ao princípio da correlação ou congruência na condenação que reconheceu nova data dos fatos, pois
mero erro material quanto à data do delito
não implica a nulidade da sentença
, especialmente quando inequívoco o dia em que, de fato, se deu o crime, não restando inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa;

1.2.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, como ocorre
in casu
,
ex vi
do art. 563 do CPP;

1.3.
Inviável reconhecer a nulidade da sentença sob o argumento de que o magistrado sentenciante indicou na parte final da dosimetria pessoa diversa ao feito, uma vez que
se trata de mero erro material, sendo certo que na qualificação inicial do acusado, na descrição dos fatos a ele imputado, na análise do arcabouço probatório, nas fases dosimétricas, inclusive na parte dispositiva, constou corretamente o nome do ora apelante;

2.1.
A materialidade dos crimes e a autoria do apelante estão amplamente comprovadas nos autos a partir do reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado em juízo, assim como pelos minuciosos depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovimento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MÁRCIO LEMES DE LIMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO LEMES DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo NAE – Núcleo de Atuação Estratégica da Corregedoria Geral de Justiça, nos autos da ação penal n.º 0008204-85.2004.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, incisos I, II e V c/c art. 70 e art. 158, §3º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID
138483701
, a Defesa do apelante suscita,
preliminarmente
, as
nulidades
derivadas da
(i)
ofensa ao princípio da correlação
entre a denúncia e a sentença;
(ii)

da
ilicitude probatória do reconhecimento realizado pela vítima na fase extrajudicial
e dos elementos deles derivados, com a sua consequente absolvição dos delitos narrados na exordial, alegando ofensa à regra do art. 226 do Código de Processo Penal; e (
iii
)
nulidade da sentença por ofensa ao art. 59 do Código Penal e art. 93, IX, da CF/88
,
“eis que a dosimetria da pena foi feita para terceiro que não tem qualquer relação com os presentes autos”
(sic).

No mérito
, o causídico
aduz não estar comprovada a autoria dos fatos, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do ora apelante
, à vista da
ausência de provas
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID
161182839
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 169622656 pela
rejeição das preliminares
e, no mérito, pelo
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia
disponível no ID 136369721 – págs. 1-6
que, no dia
15/04/2004
, por volta das 21h00, na Avenida Miguel Sutil, Bairro Jardim Ubiratã, nesta Capital, o acusado
MÁRCIO LEMES DE LIMA,
juntamente com mais dois indivíduos não identificados, previamente ajustados e com cooperação de condutas, subtraíram para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas
, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) veículo MMC L200, cor prata, placa AJL-9930, 01 (um) aparelho celular, joias (pulseira, corrente e pingente), cartões bancários, 01 (um) revólver modelo 889, marca Taurus, 01 (uma) jaqueta de couro, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) par de óculos escuros, 01 (uma) lanterna, 12 (doze) CDs e o valor de R$500,00 (quinhentos reais), pertencentes às vítimas
Wander Bosco Souza do Prado
e
Sizete Tartari
.

Ressai da exordial acusatória que, na aludida data, o ofendido
Wander
se encontrava no interior da sua caminhonete, estacionado em frente à residência da vítima
Sizele
, enquanto a aguardava, quando foi surpreendido pelo denunciado e seu comparsa, armados, que saíram de trás do veículo e efetuaram a abordagem. Na sequência, o ofendido
Wander
tentou reagir ao assalto, visto que se encontrava com uma arma calibre .38, contudo,
MÁRCIO
e o terceiro não identificado, ao visualizarem o revólver do ofendido, apontaram seus artefatos em direção às cabeças das vítimas, logrando êxito em desarmar
Wander
, determinando que ele ficasse em silêncio.

Segundo a denúncia, o acusado e seu comparsa adentraram o automóvel, sentaram no banco traseiro e, mediante ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, restringiram a liberdade das vítimas, ordenando que os levassem até a cidade vizinha, Várzea Grande-MT. Assim, sob a mira de revólveres,
Wander
iniciou o trajeto e, durante o deslocamento, o ora denunciado efetuou uma ligação afirmando que havia
“pego o cara errado
”, pois não era um “Federal” e iriam levá-lo para um caixa eletrônico para sacar dinheiro. No município de Várzea Grande, o acusado
MÁRCIO
determinou que a vítima
Wander
deslocasse até a região de Bom Sucesso e, posteriormente, que adentrasse em uma estrada de chão.

Consta ainda na peça inaugural que, quando chegaram em frente a porteira de uma chácara, o denunciado fez nova ligação telefônica e disse que deixaria a vítima
Sizele
amarrada no local combinado e era para o interlocutor “
tomar conta da moça e não mexer com ela
”. Em seguida, o acusado e seu comparsa determinaram que o ofendido
Wander
seguisse com seu veículo para o centro de Várzea Grande, precisamente em uma agência do Banco Itaú, sem esboçar reação, afinal, a vida da vítima
Sizele
estava em jogo; e, após o saque do valor de R$500,00 (quinhentos reais),
Wander
entregou o dinheiro para o ora increpado.

Por derradeiro, narra o
Parquet
que
“já chegando de volta à porteira, o denunciado disse para o comparsa que ficou cuidando da vítima Sizele que já poderia deixar o local e ir para a rodovia, pois iriam amarrar as vítimas e fugir com o veículo. O denunciado e seus comparsas subtraíram os pertences das vítimas e empreenderam fuga, deixando-as amarradas. Tempos depois, as vítimas conseguiram se soltar e solicitar ajuda a policiais que passavam pela rodovia dos Imigrantes naquela hora”
(sic, ID 136369721, pág. 4).

Todavia, antes de adentrar o mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade
da sentença por
violação ao princípio da correlação ou congruência
, na medida em que o édito condenatório reconheceu
nova data dos fatos
[sustentado pelo
Parquet
tão somente nas alegações finais], sem que lhe tenha sido dado defender-se de tal circunstância,
“na medida em que, após se defender dos fatos narrados na denúncia, circunstância a ele elementar foi alterada em sede de alegações finais, surpreendendo o acusado na sentença com a alteração da acusação contra a qual se defendeu”
[sic, ID 138483701, pág. 10].

Como é cediço,
no momento de julgar a causa, o magistrado fica adstrito aos elementos limitadores da demanda
, isto é, aos fatos narrados na petição inicial, seja a denúncia ofertada pelo Ministério Público, seja a queixa-crime apresentada pelo querelante ofendido ou por aqueles que eventualmente detêm a qualidade para representá-lo.

É o que se entende por
princípio da correlação, pertinência ou congruência
, segundo o qual, como
o acusado se defende dos fatos imputados contra si
– e não da respectiva capitulação jurídica –, tais fatos é que devem constituir o objeto de deliberação da sentença,
sob pena de se incorrer em julgamentos
citra
,
ultra
ou
extra petita
, ou seja, decisões que julgam, respectivamente,
aquém
,
além
ou
de forma diversa
do que foi pedido, implicando assim, de qualquer modo, em
ofensa aos axiomas da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
.

Ademais, embora o princípio da correlação ou congruência possa, em certa medida, ser relativizado por institutos como o da
emendatio libelli
, positivado no
art. 383 do Código de Processo Penal
, o qual permite ao juízo atribuir ao fato definição jurídica diversa daquela contida na denúncia, mesmo que em consequência disso seja necessário aplicar pena mais grave,
ainda assim,
é defeso ao julgador modificar a descrição do fato narrado na preambular
, justamente por se tratar da diretriz balizadora da acusação que pesa contra o réu.

A matéria é explicada na lição de
RICARDO SCHMITT
:

“
Na seara penal, torna-se crucial a observância da correlação entre acusação e sentença, o que revela a necessidade de o julgado atender somente o que foi pedido, ou melhor, o objeto limitador da sentença são os fatos narrados na ação penal
.
A peça inicial acusatória limita a sentença, pelo chamado princípio da correlação, também conhecido como princípio da pertinência ou congruência
.
Todos os fatos

que compõem a narrativa a narrativa exordial, e nenhum mais, devem ser objetos da sentença, sob pena da ocorrência de julgamentos ‘citra’, ‘extra’ ou ‘ultra’ petita
. (...).
Este princípio consiste na ideia de imutabilidade absoluta de objeto no processo penal, o qual está umbilicalmente ligado à imputação formulada na pretensão processual penal
.
Essa rigidez advém da própria estrutura do sistema acusatório
, em que o magistrado deve ser considerado mero espectador do processo, sem poderes de gestão sobre a prova e sem a possibilidade de incursão ao elemento objetivo da pretensão acusatória, seja para ampliá-la ou restringi-la.
Deve, assim, haver necessariamente uma identidade entre a deliberação do magistrado e aquilo que, sob o crivo do contraditório, foi produzido no processo
”.
(SCHMITT, Ricardo Augusto. – Sentença penal condenatória: teoria e prática. – 9. ed. rev., atual. – Salvador:
JusPODIVM
, 2015, p. 75 e 439) – Destaquei.

É também o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1. O
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado
, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal
”.
(AgRg no AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) – Grifei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao imputar os fatos delitivos ao ora apelante, o
Parquet
narrou que
“No dia
15 de abril de 2004
, por volta das 21h00, na Avenida Miguel Sutil, próximo a Açofer, bairro Jardim Ubiratã, nesta Capital, o denunciado
MÁRCIO
, juntamente com mais dois indivíduos (...) subtraíram para si (...) coisa alheia móvel”
(ID 136369721, pág. 1) – Grifei.

No decorrer da instrução processual, no dia
09 de março de 2018
foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que o ora recorrente
MÁRCIO LEMES DE LIMA
asseverou que na data do fato narrado na denúncia, qual seja
15/04/2004, encontrava-se segregado na Penitenciária do Pascoal Ramos
, motivo pelo qual não tem qualquer envolvimento com a conduta ora apurada, aduzindo ser inocente. Disse que fugiu desse estabelecimento prisional
no mês de maio de 2004
e foi capturado em junho do mesmo ano, após assalto a um banco. Não se recorda especificamente a data que se evadiu da cadeia, 11 (onze) ou 15 (quinze) de maio.

Ainda, durante o interrogatório do réu,
o i. Promotor do Justiça aventou a ocorrência de erro material na peça acusatória
no tocante a verdadeira data dos fatos investigados, consoante trechos degravados,
ipsis litteris
:

“[...]
Ministério Público
: Doutora, não sei se a senhora observou a data aqui da vítima, ela fala que foi 15/05 e a denúncia está 15/04;

Juíza
: Olha lá em cima no cabeçalho que dia ela (vítima) foi ouvida?!

Ministério Público
: dia 17 de maio.

Juíza
: Em maio.

Ministério Público
: Sr. Márcio o sr. fugiu, não sabe se foi dia 11 ou dia 15.

Réu
: Não sei porque foi em um sábado né. (...) isso aí é fácil a unidade prisional tem tudo.

Ministério Público
: A ocorrência aqui no boletim de ocorrência é 15/05; foi 15 de maio, embora a denúncia está aqui de abril, parece erro material aqui da denúncia; então 15/05 provavelmente o senhor estava solto.

[...]
Juíza
: Olha a data da Portaria; não fala da narrativa dos fatos?

Ministério Público
: a Portaria também é 15/05; a denúncia que está errada mesmo.

Juíza
: Então é de maio mesmo.

Ministério Público
: É erro material mesmo.

Juíza
: É. [...]”

Além disso, nesse ato processual, é possível constatar que o acusado
MÁRCIO LEMES DE LIMA
estava acompanhado por advogado constituído [Dr.
Neyman Augusto Monteiro
], o qual nada requereu após manifestação ministerial acerca da ocorrência do erro material (Ata de audiência, ID 136369721, pág. 178/179). Do mesmo modo, em análise as alegações finais juntadas no ID 136369721, págs. 216/228, a defesa técnica [Dr.
Marcus Vinícius Souza Lima
– OAB/MT 21278] não arguiu qualquer nulidade acerca da correta data da prática delitiva.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, de fato, todas as peças inaugurais do Inquérito Policial
indicam que os delitos de roubo e extorsão ocorreram no dia
15 de maio de 2004
, bem como as oitivas realizadas perante a autoridade policial se deram nesse mesmo mês: (
i
) Portaria de instauração do inquérito (ID 136369721, pág. 10); (
ii
) boletim de ocorrência (ID 136369721, págs. 12-13); (
iii
) declarações extrajudiciais da vítima
Wander Bosco Souza do Prado
(ID 136369721, págs. 16-19.

Por sua vez, ao condenar
o réu
MÁRCIO LEMES DE LIMA,
o MM. Magistrado
a quo

assim consignou sobre o erro material constatado na denúncia
,
in verbis
:

“[...] Por conseguinte, apesar da negativa da pessoa denunciada, alegando que encontrava segregado na data dos fatos, tem-se que a denúncia incorreu em equívoco ao mencionar a data dos fatos, eis que ressai de todo o conjunto probatório encartado nos autos referem-se a data da ocorrência dos fatos em 15/maio/2004.

Com efeito, tratou-se de mero erro material, constatado ainda na assentada realizada, sendo o oportunizado ao acusado o contraditório e ampla defesa ainda quando interrogado.

Outrossim, consta dos autos informes de que o acusado teria empreendido fuga do sistema prisional justamente em 15/maio/2004, conforme documentação juntada à fl. 190 do ID. 64393617, em que consta que o mesmo se evadiu por volta das 16:05 horas do dia 15/05/2004 e somente foi recapturado em 12/06/2004 [...]” –
Sentença, ID 136369726, págs. 9-10.

Dessa forma, apesar do equívoco na denúncia quanto à indicação da data em que os roubos majorados pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas e a extorsão qualificada ocorreram, extrai-se do conjunto probatório exposto que os fatos aconteceram no dia
15 de maio de 2004
.

Nesse contexto,
mero erro material quanto à data do delito não implica a nulidade da sentença
, especialmente quando inequívoco o dia em que, de fato, se deu o crime,
não restando inviabilizado o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Sobre o tema, colaciona-se julgados das Cortes Estaduais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL - TER EM DEPÓSITO MADEIRA, LENHA, CARVÃO E OUTROS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, SEM LICENÇA VÁLIDA PARA TODO O TEMPO DA VIAGEM OU DO ARMAZENAMENTO - PRELIMINAR -
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO - ERRO MATERIAL - VÍCIO INCAPAZ DE MACULAR O FEITO
- REJEIÇÃO.
O apontamento equivocado na denúncia, da data dos fatos, constitui mero erro material, que não inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando o inquérito e a instrução criminal tiverem se baseado no dia correto do crime
. (...)”.

(TJMG -

Apelação Criminal

1.0775.17.002274-0/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/03/2021, publicação da súmula em 14/04/2021) – destaquei.

“[...] 4.
Não há falar em nulidade do processo em razão da existência de erro material na denúncia quanto à data dos fatos se não houve prejuízo ao réu. Ademais, o acusado se defendeu durante todo o curso processual e não se insurgiu em nenhum momento quanto ao ponto, o que ratifica a ausência de dano
. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos tão somente para corrigir o erro material na r. sentença e no v. Acórdão quanto à data dos fatos imputados ao embargante”.
(TJDFT -

Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº. 1.0775.17.002274-0/001 - Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, julgamento em 09/03/2019) – destaquei.

Deste modo, não tendo o erro material violado a garantia do direito à ampla defesa, ou tampouco demonstrado eventual prejuízo decorrente do equívoco relativo à data do fato, não se vislumbra razões para o reconhecimento da nulidade aventada, reconhecendo-se, por conseguinte, que a acusação incorreu no chamado erro material, o que não dá azo à nulidade da instrução e da sentença.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM LEI – ART. 226 DO CPP
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o apelante suscita a
nulidade por ilicitude probatória do reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima na fase extrajudicial e dos demais elementos dele derivados, argumentando que os atos não renderam observância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, portanto, seriam imprestáveis enquanto meios de prova e inaptos a respaldar a prolação do édito condenatório.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como é cediço, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019) – Grifei.

Ademais, verte dos autos que, antes de reconhecer a imagem do apelante
MÁRCIO LEMES DE LIMA
e de o apontar como um dos autores do roubo,
a vítima
Wander Bosco Souza do Prado
descreveu as suas características físicas
e
foram confrontadas com as fotografias de suspeitos que haviam se evadido da Penitenciária naquela data
, sendo de se pontuar que os atos foram devidamente
reduzidos a termo
,
assinados pela autoridade policial
,
pelo reconhecedor
e pelo
escrivão de polícia
, em vassalagem ao rito do art. 226 do CPP
(ID 136369721 - Págs. 16-19).

Mesmo que assim não fosse, a título argumentativo, o simples fato de o reconhecimento fotográfico positivo efetivado pela vítima na delegacia eventualmente não ter seguido à risca as etapas do art. 226 do CPP
não torna imprestável o referido ato
.

Isto porque, o procedimento previsto no aludido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante o judicioso precedente do e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020].

Por outro lado, importa salientar também que, no paradigma da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

Com efeito, na hipótese, a vítima
ratificou
expressamente o reconhecimento extrajudicial quando prestou depoimento
em juízo
, oportunidade em que
novamente indigitou, desta vez perante a autoridade judiciária
, o réu
MÁRCIO LEMES DE LIMA
como um dos agentes que concorreu para a empreitada delitiva, o que certamente supre a suposta falha apontada nas razões recursais. [Relatório de mídias, ID 136369722].

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em semelhante toada, e. Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/20
18, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

Além disso, para mais que o reconhecimento extrajudicial confirmado em juízo, tem-se ainda que o édito condenatório se embasa sobre outros elementos de convicção autônomos e independentes, a exemplo dos depoimentos prestados pelas vítimas em audiência instrutória.

Ora, como é de curial sabença, a teor do que preceitua o princípio do
pas de nullité sans grief
, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa,
ex vi
do art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que, especando-se a sentença condenatória sobre outras provas diversas do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, conforme os seguintes precedentes do Tribunal da Cidadania:

“
V -
A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
–
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sequência, o causídico sustenta a nulidade da r. sentença condenatória, ao argumento de que Magistrado de primeira instância, na parte dispositiva, condenou pessoa estranha ao feito [
Francisco Marcos
], “
o que, per si, revela a importância de ampla revisão do édito condenatório
” (sic).

Com a devida vênia,
a preliminar não comporta acolhimento
.

Realmente, verifico que, na sentença [ID 136369726, pág. 21], restou consignado o nome de “
Francisco Matos
” na parte final da dosimetria penal,
in verbis
:

“[...]Na linha da jurisprudência do STJ, bem assim do art. 69 do CPB e do art. 111, da LEP,
UNIFICA-SE
as penas, de modo que fixa-se a pena definitiva para o acusado
Francisco Marcos
totalizando
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime inicial FECHADO
porque presentes os requisitos do art. 33, §2º, “a” do CP e, ainda, em 38 (trinta e oito) dias multas a razão década qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]
”

No entanto,
observo que se trata de mero erro material
, sendo certo que a qualificação inicial do acusado, a descrição dos fatos a ele imputado, a análise do arcabouço probatório, assim como todas as fases dosimétricas dos crimes de roubo e extorsão, inclusive a parte dispositiva, constou corretamente o nome do ora recorrente,
MÁRCIO LEMES DE LIMA
,
in verbis
:

“[...] III – Dispositivo.

Posto isso, julga-se
PROCEDENTE
a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a)
CONDENAR
o acusado
MARCIO LEMES DE LIMA
, como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º I, II e V, do Código Penal em que figura como vítima WANDER BOSCO DE SOUZA PRADO; (b)
CONDENAR
o acusado
MARCIO LEMES DE LIMA
, como incursos nas sanções penais do art. 157, § 2º I, II e V, do Código Penal em que figura como vítima SIZELE TARTARI; (c)
CONDENAR
o acusado
MARCIO LEMES DE LIMA
, como incursos nas sanções penais do art. 158, § 3º, do Código Penal em que figura como vítima WANDER BOSCO DE SOUZA PRADO. [...]”
– Sentença, ID 136369726, págs. 16-17.

Além disso, como bem destacou a d. Procuradoria de Justiça no parecer lançado no ID 169622646, pág. 13,
“analisando pormenorizadamente as etapas da fixação da pena, constata-se que o i. Magistrado sentenciante trouxe informações pessoais do ora apelante – como processos criminais existentes – além de fatos específicos de circunstâncias dos crimes por ele praticados, sendo possível concluir que a dosimetria foi feita, exclusivamente, em relação ao acusado/apelante Márcio Lemes, daí porque, a inserção do nome de ‘Francisco Márcio’, trata-se de mero erro material, incapaz de gerar qualquer nulidade”.

Não bastasse isso, o aludido erro material não trouxe qualquer prejuízo à d. Defesa, tanto que nas razões de recurso, o combativo causídico se dignou a afirmar que:
“(...) A imposição de pena à pessoa distinta da do apelante é causa de nulidade absoluta da sentença, eis que, na motivação, foi fulminada por sua própria inidoneidade, consistente na aplicação da pena a pessoa distinta da do apelante”
(sic).

Destarte,
cuidando-se de equívoco material irrelevante
, não há que se falar em nulidade do ato sentencial.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada as questões preliminares
, passo à análise do mérito, ocasião em que o apelante
MÁRCIO LEMES DE LIMA
exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade das infrações penais
está comprovada por meio da Portaria de instauração do inquérito policial (ID 136369721, pág. 10), dos boletins de ocorrência (ID 136369721, págs. 12-15); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
MÁRCIO LEMES DE LIMA
nos eventos ilícitos e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e apontado pela vítima

Wander Bosco Souza do Prado

como um dos indivíduos que praticaram os roubos e extorsão descritos da denúncia.

Com efeito, o ofendido
Wander,
durante o inquérito, na presença da autoridade policial e do escrivão de Polícia, descreveu as características do executor do roubo [
“um de cor branca, magro, aproximadamente 1,70 de altura, cabelos ondulados, grande, castanhos escuros, usava cavanhaque e aparentava ter aproximadamente 24 anos, estava vestido um moletom cinza, o qual estava armado com uma pistola .40, tinha sotaque de sulista”
] e por meio de fotografia,
reconheceu o ora apelante como
“sendo um dos assaltantes, o qual estava usando o moletom cinza”

(ID 136369721 - Pág. 19).

Neste ponto, friso não ignorar que o reconhecimento fotográfico foi produzido na etapa administrativa e, portanto, detêm natureza eminentemente inquisitiva. Porém, é certo que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de corroborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na presente hipótese, as provas produzidas
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
são pródigas ao implicar o ora recorrente nos delitos de
roubo majorado consumado
e
extorsão
que lhe são atribuídos nos
Fatos 01 e 02

da denúncia.

Desta feita, ao prestar depoimento
em juízo
, a vítima
Wander Bosco Souza do Prado
declarou que, no fatídico dia, estava saindo com seu veículo da garagem, quando o cachorro escapou e
Sizele
, que na época era sua namorada, desceu do automóvel para recolher o animal, instante que o ora recorrente lhe abordou, apontando-lhe uma arma de fogo. Nesse momento, como também estava armado, se apossou do artefato, enquanto o outro assaltante abordou a
Sizele
que estava do lado de fora do veículo.

Ainda de acordo com o ofendido, soltou sua arma de fogo porque o acusado
MÁRCIO
falou:
“ou morre todo mundo ou ela morre primeiro”
(sic), haja vista que o outro bandido já estava com a
Sizele
de refém. Ato contínuo, todos adentraram no veículo, o segundo elemento foi dirigindo, com a
Sizele
no banco dianteiro e, juntamente com o ora apelante ficou no banco de trás, com esse último lhe apontando a arma em sua direção. Durante o percurso, foram sentido Várzea Grande-MT, para uma área rural e lá eles deixaram
Sizele
amarrada, inclusive disseram que haviam fugido do Presídio naquele mesmo dia.

Prosseguiu asseverando que foi juntamente com o acusado
MÁRCIO
até uma agência bancária sacar dinheiro, retornando para o local em que
Sizele
estava amarrada, ocasião em que também foi amarrado e os assaltantes tomaram rumo ignorado com a caminhonete, levando sua arma de fogo e seus pertences pessoais. Disse que após aproximadamente quinze minutos conseguiram se soltar e seguiram em direção à Rodovia. Caminharam pela via e solicitaram carona, enquanto pessoas passaram e avisaram no Posto Policial, visto que existiam barreiras policiais procurando os elementos foragidos do estabelecimento prisional. Ato contínuo, uma viatura policial apareceu e os conduziu até uma delegacia para as providências de praxe.

Continuou seu relato aduzindo que os policiais chegaram e estavam na posse das fotografias dos foragidos, ocasião em que identificou o ora acusado
MÁRCIO
como um dos assaltantes, assim como o comparsa, porém não se recorda do nome desse segundo elemento. Questionado acerca do tempo que durou a empreitada criminosa,
Wander
foi categórico em afirmar que juntamente com a vítima
Sizele
ficaram em poder dos assaltantes por aproximadamente duas horas, ressaltando que tudo que foi subtraído [caminhonete, arma de fogo e demais objetos pessoais] não foi recuperado.

Por fim,
com relação ao reconhecimento efetuado na delegacia,
a vítima confirmou a sua ocorrência
e
logrou apontar o ora apelante como um dos executores do roubo e extorsão
.

Nas exatas palavras da vítima,
in verbis
:

“[...]
Juíza
:
O senhor disse que fez o reconhecimento fotográfico
?

Vítima
:
Correto.

Juíza
:
De duas pessoas?

Vítima
:
Sim
.

Juíza
:
O senhor tem certeza absoluta naquele momento que eram as pessoas que tinha abordado o senhor?

Vítima
: Sim.

Juíza
:
Dos dois?

Vítima
:
sim, dos dois.

Juíza
:
Desse Márcio e desse outro que o senhor não recorda o nome
?

Vítima
:
Uhum
”
(sic). [Relatório de mídias, ID 136369722].

Na mesma toada, a vítima
Sizele Tartari
declarou
em juízo
que os assaltantes atravessaram a avenida e os abordaram por trás, quando estava saindo do imóvel com o ofendido
Wander,
o qual estava armado e até disse aos assaltantes para levá-lo e que a deixassem, pois estava com arma apontada em sua cabeça; oportunidade em que os bandidos se apossaram da arma do
Wander
.

Asseverou que todos entraram no veículo e, durante o trajeto, percebeu pela ligação efetuada pelos assaltantes, que eles estavam procurando alguém específico, perguntaram se
Wander
era da “Federal”, inclusive sustentaram que não eram sequestradores e sim ladrões de caixa forte e falavam para cooperarem, que assim não iria acontecer nada ruim. A declarante continuou os relatos, aduzindo que foram para a cidade de Várzea Grande-MT, local em que a deixaram amarrada perto de uma porteira, no meio do mato, enquanto
Wander
saiu com um dos assaltantes para sacar dinheiro. Após, retornou com o ofendido
Wander
e esse também foi amarrado. Ao final, esclareceu que conseguiram se desamarrar, seguiram até a Rodovia dos Imigrantes e foram resgatados por policiais, destacando que não recuperou a
res furtiva
, consistente na bolsa, celular, joias, documentos. [Relatório de Mídias, ID 136369722].

O apelante, por sua vez,
negou a prática delitiva
, aduzindo que na data do fato estava segregado, sustentando assim sua inocência.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, consigne-se que o reconhecimento extrajudicial da vítima
Wander Bosco
,
além de ratificado por ela em juízo
, apresenta-se corroborado por outros elementos de prova produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente os
depoimentos prestados pelas vítimas, perante a autoridade judiciária,
mormente do ofendido
Wander
, que foi categórico em afirmar que reconheceu o ora recorrente na fase policial, acrescentando que ficou na mira dos assaltantes por tempo considerável, aproximadamente duas horas.

Com relação à
versão do acusado
, este
em juízo
,
negou a autoria
, sustentando que não participou do roubo e que na data do fato citado na denúncia (15/04/2004) encontrava-se segregado; e mesmo lhe apresentado durante a audiência de instrução e julgamento o possível erro material com relação a data do delito, ocorrido em 15/05/2004, informou ainda que empreendeu fuga da cadeia no mês de maio daquele ano, no dia 11 ou 15, ressaltando a impossibilidade de praticar o crime no mesmo dia do subterfúgio.

Em que pese a
natureza jurídica híbrida do interrogatório
, o qual detém conotações tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
, é certo que, para que faça jus ao valor probante, o relato do acusado, assim como sói ser com as demais provas dos autos,
deve ser analisado de maneira concatenada com os outros elementos angariados ao caderno processual
.

A
negativa de autoria
apresenta-se
isolada nos autos
, na medida em que alega que empreendeu fuga da penitenciária e seria impossível
praticar crimes nessa mesma data,
o réu deixou de arrolar testemunhas para serem ouvidos em juízo e corroborarem a sua narrativa
.

Além disso, a versão do recorrente, além de oposta ao relato das vítimas –, apresenta-se
inconsistente
e
divorciada dos outros elementos probantes a respaldar assim, a pretendida absolvição por falta de provas
. E como bem ressaltou o i. magistrado sentenciante, “
Outrossim, consta dos autos informes de que o acusado teria empreendido fuga do sistema prisional justamente em 15/maio/2004, conforme documentação juntada à fl. 190 do ID. 64393617, em que consta que o mesmo se evadiu por volta das 16:05 horas do dia 15/05/2004 e somente foi recapturado em 12/06/2004. Ademais, apenas a título argumentativo, menciona-se que é de conhecimento comezinho que as declarações das vítimas se revestem de especial importância, servindo como elemento contundente de prova, diante da relevância da palavra da ofendida em crimes patrimoniais
.” (sic. ID 136369726, pág. 10).

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
MÁRCIO LEMES DE LIMA
pelos crimes de roubos majorados e extorsão qualificada que lhe são imputados, com todas as elementares inerentes aos tipos penais, a inviabilizar o acolhimento dos pleitos absolutórios.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do
recurso de apelação criminal interposto por
MÁRCIO LEMES DE LIMA
, a fim de
REJEITAR
a
s preliminares de nulidade
, e,
no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, permanecendo inalterados os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0008204-85.2004.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023